Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO DE IMÓVEIS. EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS DO EDITAL NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO.
I – A venda de imóveis pela Terracap está sujeita ao regime das licitações públicas e deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade estrita e da vinculação ao edital.
II – Na demanda, o pedido de direito de preferência é intempestivo e não foi instruído com a documentação indispensável para a sua análise, conforme exigido no edital. Não atendidas as exigências editalícias, o pedido deve ser indeferido.
III – Apelação desprovida.